Tribunal: STF
Processo: RE 194100
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA:  MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO.  ACÓRDÃO QUE LHES RECONHECEU O DIREITO A TEREM
EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DE SEUS VENCIMENTOS E PROVENTOS, PARA FIM DE
OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL, O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
E A GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, XI, DA
CF/88 E ART. 17 DO ADCT.
Decisão que, tão-somente em relação à primeira vantagem
funcional em causa, observou orientação ditada pela jurisprudência
do STF, na interpretação do primeiro dispositivo constitucional.
Ausência de preqüestionamento em relação ao segundo.
Recurso conhecido e parcialmente provido.